Tribunal: TJPA
Processo: 0003603-61.2018.8.14.0042
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-07

Ementa:
TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÃÃO DO ENDEREÃO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0003603-61.2018.8.14.0042
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
Apelante: ANDERSON FURTADO DE FREITAS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Relatora: Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ANDERSON FURTADO DE FREITAS
, através de advogado constituído com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena 06 (seis) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo aplicado o regime mais gravoso em razão da reincidência.

O réu foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 por ter no dia 25 de junho de 2018 sido preso, juntamente com seu irmão Angelo Furtado de Freitas, com certa quantidade de drogas em sua residência.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Após apresentou uma petição comunicando a mudança de endereço para cidade de Joenville/SC, sob o argumento de proposta de emprego, pleiteando a remessa da instrução para Comarca de destino de forma a viabilizar a ampla defesa (fl. 246).

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A alegação de insuficiência de provas para a condenação não merece prosperar.

A materialidade do delito ficou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 30) que apreendeu um revólver, três munições, uma sacola plástica contendo no interior pedra de oxi, um celular sansung e mais a quantia de R$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais); Laudo Toxicológico Provisório (fl. 31) e Definitivo (fl. 115) que atestou a quantidade de aproximadamente 27g (vinte e sete gramas) de cocaína.

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da marcha processual.

Na audiência de interrogatório, ANDERSON disse que não sabia se a droga estava enterrada no quintal. Afirmou que não sabe a procedência do valor encontrado. Esclareceu que não morava no local onde foi encontrada a droga e que chegou na casa depois dos policiais. Acha que a droga encontrada era do seu falecido irmão, Ângelo, vulgo Esqueleto.

A testemunha, Vitor Dias Faidherb, confirmou em seu depoimento prestado em juízo que a casa onde foi encontrada a droga era de ANDERSON, vulgo Meteoro e de seus familiares. Relatou que, segundo denúncias, o réu ficava como vigia enquanto o irmão vendia a droga e, na busca e apreensão na residência, ANDERSON logo se aproximou dos policiais. A testemunha declarou que a esposa do irmão do réu afirmou que a droga pertencia aos dois irmãos, ANDERSON e Ângelo, e que os dois praticavam o tráfico, vendiam a droga e haviam enterrado o entorpecente no dia anterior à abordagem dos policiais (3¿20¿ e 7'40").

A outra testemunha arrolada pelo Ministério Público, Messias Campos Neto, confirmou que avistou o réu por ocasião da busca e apreensão na residência alvo da operação. Confirmou que a esposa de Ângelo, vulgo Esqueleto, declarou aos policiais que a droga pertencia aos irmãos, ANDERSON e Ângelo, que vendiam e esconderam o entorpecente dias antes da chegada da polícia. O policial acrescentou que os estudos realizados antes da busca e apreensão indicavam a venda de droga no local diariamente através da grade da casa.

A esposa de Ângelo, Mariane Barbosa Marques, cunhada do réu, prestou depoimento e disse que a polícia encontrou droga no lado de sua casa e que pertencia ao seu falecido esposo que a vendia. Negou que ANDERSON também vendesse a droga com Ângelo. Confirmou também que somente Ângelo, vulgo Esqueleto, enterrava a droga. Declarou que estava nervosa e sofria pressão no momento da abordagem da polícia e por essa razão disse que o réu também vendia droga junto com Ângelo. Narrou que acusou injustamente o réu, pois não era de ANDERSON a droga encontrada.

Sabe-se que o valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido, seguem os julgados: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DO ESTATUTO ANTIDROGAS - CABIMENTO DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.20.001027-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Como ficou observado no acervo probatório, a decisão condenatória não foi baseada, exclusivamente, na prova testemunhal de Mariane Barbosa Marques, que relatou que foi coagida a afirmar que a droga era do apelante, os policiais foram firmes em seus depoimentos.

Cabe ressaltar que o apelante já possui condenação anterior por tráfico de drogas (fl. 193), Certidão de Antecedentes.

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor de apelante.

Quanto à mudança de endereço para Cidade Joenville/SC, para qualquer notificação processual, continuidade nesta comarca, prosseguimento da ação penal até o transito em julgado entendo que não merece ser acolhida.

Para fundamentar a negativa, transcrevo parte do bem lançado parecer ministerial como fundamento.

¿Alega a Defesa que, o Requerente recebeu proposta de emprego na empresa de ALEX FURTADO DE FREITAS que, aduziu ter empreendimento na cidade onde o Acusado, pretende passar a residir.

Requereu ainda a Defesa, remessa dos autos a comarca de Joinville/SC, para o prosseguimento do processo, até o trânsito em julgado da ação penal.

O pedido arguido pela parte defensiva, não merece acolhimento, nos termos que passaremos a expor.

Primeiramente, temos a destacar que, o Acusado encontra-se em liberdade. Em razão do julgamento do HC n° 589.302/PA (n° de origem 0805448-90.2019.8.14.0000), da 6a Turma do STJ que, no dia 15/09/2020, concedeu a ordem, para substituir a prisão preventiva do mesmo, por medidas cautelares, diversas da prisão, conforme Telegrama de Comunicação n° J6T-1350 do STJ, juntado às fls. 232/234, em 16/09/2020.

As medidas cautelares, impostas pelo STJ, ao Requerente, foram:

A) Proibição de se ausentar da comarca, sem prévia autorização judicial e

B) Recolhimento domiciliar, no período noturno (a ser estipulado pelo Juízo da Execução), sem prejuízo de outra medidas.

Atualmente, o Requerente está em liberdade. É cadastrado no SEEU, sob o n° 00143753920198140401. Com progressão de Regime concedida, do fechado, para o semiaberto, em 17/07/2020.

Não encontramos nem no SEEU e nem no Sistema LIBRA, a decisão que, determinou o horário de recolhimento domiciliar do mesmo.

Quanto ao pleito de mudança de endereço, verificamos que, o Requerente juntou apenas dois documentos:

- Declaração de Residência, assinado pela senhora TELMA MARIA OLIVEIRA CABRAL, dona da residência, onde consta que ALEX FURTADO DE FREITAS, reside no local e exerce cargo de pintor; e

- Declaração de ALEX FURTADO DE FREITAS, alegando ser empresário/empreendedor, informando seu RG e CPF e que, convidou o acusado/requerente ANDERSON FURTADO FREITAS, para trabalhar no seu empreendimento, na cidade de Joinville/SC.

Importante destacar que, o Acusado não juntou a cópia dos documentos de identidade do seu empregador, aduzidos na declaração, citando apenas o número de CPF e RG.

Não cuidou a Defesa de juntar qualquer documento idôneo que, comprove que realmente o empregador ALEX FURTADO DE FREITAS é empreendedor na cidade de Joinville/SC, com número de CNPJ de sua empresa ou qualquer outro meio probante, para comprovar que, possui empreendimento que, seja proprietário.

Não consta nos documentos juntados à Petição, comprovação do alegado por parte do Requerente, como:

1) função que irá exercer;

2) o horário do trabalho a ser cumprido pelo mesmo;

3) não apresentou contrato de trabalho;

4) não consta o local que, irá executar suas atividades laborais, sequer foi juntado o CNPJ, do suposto empreendimento que, lhe fez proposta de emprego.

5) Comprovante de residência do novo endereço.

O Requerente deve comprovar com documentos, o endereço residencial e a atividade lícita (trabalho) que, irá exercer. Porque os documentos que juntou não comprovaram, o endereço e o trabalho que foi prometido, em Joinville/SC.

Não se verifica ainda, nas cópias dos documentos acostados nos autos, qual a função que, o Acusado irá exercer e nem onde especificamente, irá trabalhar. Vejamos o entendimento Jurisprudencial, quanto ao assunto:
[...]
DECISÃO MONOCRÁTICA.
(...)
Com estas razões, mercê dos artigos 316 e 321 do CPP, acolho em parte o pedido defensivo; ratificado pelo Ministério Público, e revogo a prisão cautelar decretada em desfavor de Lucas Oliveira Souza, concedendo liberdade provisória ao imputado, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 do respectivo mês, para informar e comprovar, documentalmente, o endereço residencial e atividade laborai lícita (trabalho), não bastando mera alegação verbal, iniciando imediatamente após o retorno do atendimento ao público externo, no fórum local (a comprovação documental deve ser feita periodicamente por protocolo eletrônico, via advogado constituído); II. Não freqüentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de freqüentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas; III. Não ausentar-se da Comarca de Sinop, sem prévia autorização do Juízo, salvo a trabalho, desde que comprove nos autos; IV. Não consumir drogas ilícitas e não praticar novos crimes; V. Comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado, informando ao Juízo imediatamente qualquer mudança de endereço; (...) Comunique-se ao Delegado Regional da PJC de Sinop e ao Comandante do 11° BPM/MT, para conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas ao imputado, tão logo colocado em liberdade. (...) (TJ-MT 10037472620218110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2021)"

O processo em análise, encontra-se pronto julgamento do Recurso de Apelação, interposto do Acusado/Recorrente.

No momento processual e diante da insuficiência de documentos idôneos, para se ajustar ao pleito do Requerente, o MPE/20 grau, manifeste-se desfavorável, ao pedido de mudança de endereço de Ponta de Pedras, no Pará, para Joinville/Sc, considerando que não apresentou comprovante de residência e nem trabalho licito, a executar nessa cidade.

Não há que se falar em remessa dos autos n° 0003603-61.2018.8.14.0042, para continuar o processo, na comarca de Joinville/SC, com o prosseguimento da ação penal, até o transito em julgado. Porque responde a esse processo, com sentença criminal condenatória, onde recebeu pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas, pelo crime de tráfico de drogas. Regime fechado, por ser reincidente específico. E por não ter devidamente comprovado com documentos, o novo endereço, o local e função lícita de trabalho que, irá exercer naquela cidade.¿

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento, negando, ainda, a mudança de endereço do apelante em razão da insuficiência de documentos comprobatórios. É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora